Tribunal: STF
Processo: HC 182934
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. HABEAS CORPUS DENEGADO PELO RELATOR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. EXCESSO DE PRAZO NÃO COMPROVADO. PRECEDENTES.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Sandra Freire de Queiroz, em benefício de Renildo Ferreira Soares, contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegou o Habeas Corpus n. 557.321/CE.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, tendo sido a prisão posteriormente convertida em preventiva, pela prática, juntamente com outro corréu, de latrocínio (§ 3º do art. 157 do Código Penal), consumado para a subtração de R$ 134,00 (cento e trinta e quatro reais) da vítima.
    Consta da denúncia que “o acusado Aureliano, ao ser interrogado, assumiu a autoria do delito com riqueza de detalhes, pormenorizando toda a conduta desde a fase de cogitação na mesa do bar, até a prática do crime, afirmando que ele e Renildo concordaram previamente em matar as vitimas, porquanto as mesmas os conheciam, já que moravam na mesma localidade. Aureliano confessou, ainda, que utilizaram um pedaço de pau que estava jogado no chão da casa para matar a vítima”. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Ceará, alegando excesso de prazo para a formação da culpa e requereu liberdade provisória, tendo sido denegada a ordem em acórdão com a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. 1. TESE DE NULIDADE PROCESSUAL DECORRENTE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO SEM A PRESENÇA DOS ADVOGADOS DO PACIENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. AUSENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 2. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. TESE SUPERADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 52 DO STJ. INVIABILIDADE DA MITIGAÇÃO DO ENUNCIADO SUMULAR. JUÍZO QUE APRESENTOU COMPROMETIMENTO COM A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. 3. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS PARA ASSEGURAREM A ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, EM SUA EXTENSÃO, DENEGADA”. 
    4. Contra a denegação da ordem, impetrou-se o Habeas Corpus n. 557.321/CE no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Relator, Ministro Ministro Nefi Cordeiro. Extrai-se da decisão impugnada:
    “(...) Acerca da nulidade da audiência de instrução e julgamento sem a presença dos advogados constituídos, o Tribunal apresenta a seguinte fundamentação (fls. 54-57): 
    [...] Contudo, verifico, aprioristicamente, não ser possível o seu exame meritório, sob pena de supressão de instância, uma vez que o juízo de primeiro grau não se manifestou acerca da nulidade da audiência de instrução do paciente. In casu, verifica-se que os autos não foram instruídos com a comprovação do pedido de relaxamento da prisão em razão deste pleito. 
    Sabe-se que inexistindo manifestação a respeito do pedido objeto da ordem de habeas corpus perante a autoridade impetrada no primeiro grau, é defeso ao Órgão Colegiado o seu conhecimento, sob pena de supressão de instância, entendimento este pacífico neste Sodalício 
    [...] Ainda, é de salutar importância destacar que o juízo primevo possui melhores condições de analisar as alegações expostas, já que é quem conduz o processo de origem, tendo conhecimento do trâmite processual e acesso integral a todas as peças dos autos, pelo que está mais próximo da real conjuntura do caso, não sendo prudente que o Órgão Colegiado analise a matéria sem antes o magistrado de origem debruçar-se sobre o pleito. [...] 
    Como se vê, o Tribunal de Justiça não se manifestou sobre a alegação de nulidade da audiência de instrução, ao argumento de não ser possível o seu exame meritório, sob pena de supressão de instância, uma vez que o juízo de primeiro grau não se manifestou acerca da nulidade da audiência de instrução do paciente. Acrescentou, ainda, que os autos não foram instruídos com a comprovação do pedido de relaxamento da prisão em razão deste pleito. 
    Com efeito, a questão não pode ser analisada por este Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que não foi apreciada pelo Tribunal de origem, fato que obsta a análise da impetração por este Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância. 
    De mais a mais, conforme destacado no acórdão impugnado, não constam dos autos documentos que permitam a comprovação da alegada irregularidade, sendo certo que o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado, ônus do qual não se desincumbiu o impetrante.
      Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. Com efeito, uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação. 
    Consta nos autos que o paciente foi preso em 15/4/2017, sendo a prisão preventiva decretada no dia 16/4/2017. A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 27/5/2019. Após realizada a instrução do feito, o Ministério Público apresentou alegações finais, aguardando-se as alegações finais da defesa. 
    Não evidenciada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida. 
    Nesse contexto, em que pese o tempo decorrido, verifica-se a marcha regular e necessária para o deslinde dos fatos. Assim, não se constata, desse modo, desídia por parte do Estado. 
    Outrossim, tendo o feito superado a fase instrutória, necessário a aplicação do disposto da Súmula 52 desta Corte Superior, in verbis: encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. 
    Ante o exposto, denego o habeas corpus. 
    Publique-se. Intimem-se“ (doc. 6).
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante insiste na alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, requerendo o relaxamento da prisão do paciente.
    Afirma que haveria nulidade na audiência de instrução e julgamento, tendo peticionado ao juízo processante em 14.6.2019 para sanar o vício de intimação apontado, sem que até a presente data o pedido tenha sido apreciado.
    Sustenta que “o processo encontra-se concluso para despacho, há mais de 9 (nove) meses. Posto isto, é cediço dizer que a marcha processual se arrasta há quase de 3(três) anos, sem nenhuma culpa da defesa, extrapolando assim a razoabilidade do processo”. 
    Alega que o paciente “é pessoa carente da zona rural do município de Novo Oriente, trabalhador rural, nunca cometeu ilícito algum, não faz parte de facção criminosa, tendo ainda residência fixa naquele município”. 
    Invoca a Recomendação n. 62/CNJ e afirma que “o estado do Ceará registra atualmente 55 (cinquenta e cinco) casos confirmados de coronavírus, o quadro é alarmante. O sistema carcerário regional é insalubre, sujo e propício a disseminação da pandemia, haja vista que presos possuem imunidade baixa, podendo ocasionar um verdadeiro GENOCIDIO !!! ”. 
    Pede a superação da Súmula n. 52/STJ, pela qual “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. 
    É o requerimento e o pedido:
    “(...) em nome do PRINCÍPIO DA DIGNIDADADE DA PESSOA HUMANA E DA BREVIDADE PROCESSUAL, reconheçam o CONSTRANGIMENTO ILEGAL, determinando, após a remessa das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, o RELAXAMENTO DA PRISÃO do paciente RENILDO FERREIRA SOARES, determinando a expedição de ofício informando da decisão o JUÍZO DA ÚNICA VARA DA COMARCA DE NOVO ORIENTE/CEARÁ, exigindo-se, por via de consequência, o IMEDIATO CUMPRA-SE. REQUER, AINDA, seja deferido de FORMA LIMINAR, o pedido de liberdade do agente, conforme entende ser permitido a doutrina e a jurisprudência, tendo em vista o preenchimento dos requisitos devidos”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegou o Habeas Corpus n. 557.321/CE.
    8. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    9. Não há excepcionalidade que patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada a justificar a concessão da ordem de ofício.
    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi preso em flagrante em 15.4.2017, tendo confessado haver planejado e premeditado a morte da vítima de 92 (noventa e dois) anos, para subtrair-lhe quantia em dinheiro (R$ 134,00), juntamente com outro acusado. Além de matarem a vítima a pauladas, também agrediram gravemente sua irmã, de 78 (setenta e oito) anos, que ficou inconsciente (doc. 9). 
    Denunciado em 27.4.2017, o réu foi citado em 18.5.2017, tendo a defesa apresentado resposta à acusação em 11.7.2017. Por ausência das testemunhas de acusação, a audiência de instrução inicialmente marcada para 8.3.2018 foi adiada e realizada em 27.5.2019, encerrando-se a instrução.
    11. Como assentado pela decisão impugnada, “não evidenciada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida. Nesse contexto, em que pese o tempo decorrido, verifica-se a marcha regular e necessária para o deslinde dos fatos. Assim, não se constata, desse modo, desídia por parte do Estado”.
    12. Nos termos da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, encerrada a instrução, estando o processo no aguardo das alegações finais da defesa, não se comprova o alegado excesso de prazo para a formação da culpa, conquanto haja alguma inegável demora na finalização do processo. Mas não se constata, neste exame, pelos elementos disponibilizados na impetração, desídia judicial a amparar a alegação de excesso de prazo imputado ao Poder Judiciário.
    13. Sustenta a defesa o reconhecimento de ilegalidade na realização da audiência de instrução (vício de intimação), que, reconhecida, reabriria a instrução e evidenciaria o excesso de prazo alegado. 
    Entretanto, como também demonstrado na decisão impugnada, “não constam dos autos documentos que permitam a comprovação da alegada irregularidade, sendo certo que o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado, ônus do qual não se desincumbiu o impetrante”.
    14. Tal quadro afasta, neste momento, o argumento de constrangimento ilegal a justificar concessão da ordem requerida nesta impetração.
    15. Quanto ao risco da epidemia do Covid-19, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu não referendar a decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio na ADPF n. 347 e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Nada impede, entretanto, que, havendo justificativa específica, apresente a defesa, no juízo de origem, o pedido para reavaliação de situação específica da paciente.
    17. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    18. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, recomendando, entretanto, ao juízo processante a máxima celeridade na condução da Ação Penal n. 0007237-39.2017.8.06.0134.
    Comunique-se ao juízo da Comarca de Novo Oriente/CE o teor da presente decisão, cuja cópia deverá acompanhar o expediente. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora